Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. O acordo extrajudicial realizado na ação de busca e apreensão (DL 911/96), antes da citação da parte ré, gera a perda superveniente do interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.